Tribunal: STF
Processo: HC 265926
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 226.310/DF. 



    Pelo que se depreende dos autos, o paciente “foi preso preventivamente no contexto da ‘Operação Smoke II’, pela suposta prática das condutas previstas nos arts. 41, 48 e 50-A da Lei n. 9.605/1998; e 288 e 299 do Código Penal”.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão assim fundamentada:



    No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva. 



    A prisão preventiva do recorrente foi decretada nos seguintes termos: 



    No caso concreto, deve ser acolhida a representação policial, para se decretar a prisão preventiva de Francisco de Menezes Frota, eis que preenchidos todos os requisitos legais. Com efeito, como já apontado detalhadamente acima, existem fortes indícios de que o investigado seria o detentor clandestino da Fazenda Recanto da Sucuri, inserida no interior da Gleba Pública Federal Bom Lugar, e que teria sido o mandante/concorrente das seguintes condutas delituosas: (i) desmatamento de 903,22 hectares no local (art. 50-A, da Lei n.º 9.605/98); (ii) queimadas recorrentes no local, iniciadas em 2021 e reiteradas em 2022, 2023 e 2024 (art. 41, da Lei n.º 9.605/98); (iii) impedimento de regeneração natural da vegetação nativa, com o arrendamento para criação de bovinos em grande escala (art. 48, da Lei n.º 9.605/98); (iv) falsidade ideológica, notadamente quanto à inserção de CAR em nome de Sebastião da Costa Mariano, como se este fosse o real detentor de área “consolidada”, de mais de 900 hectares (art. 299, do Código Penal); e (v) associação criminosa, ante a possível formação de uma estrutura criminosa, visando o desmatamento, queimadas e criação de bovinos de maneira ilegal, para obtenção de vantagem econômica ilícita (art. 288, do Código Penal). 



    O Laudo Pericial 365/2024 indicou a existência de desmatamento no patamar de 903,22 hectares, além das referidas queimadas, resultando em um prejuízo que ultrapassaria R$ 70 milhões (id. 2196145994). Ademais, a partir da extração de dados do celular apreendido na Operação Smoke (primeira fase), vislumbra-se indícios veementes de que Francisco de Menezes Frota coordenaria as atividades na Fazenda Recanto do Sucuri. O nome de Francisco é citado expressamente por Sebastião da Costa Mariano, Alexandre Silva da Costa e João Pedro da Luz Barcelos. Este último, inclusive, funcionaria como arrendatário das terras, trazendo gado para engorda e posterior venda, viabilizando lucro adicional a Francisco de Menezes Frota, além dos ganhos com extração de madeira e detenção clandestina de grande área rural. Presentes, pois, a verossimilhança da materialidade e indícios suficientes de autoria para decretação da medida. Cabe pontuar que a utilização de bens públicos federais vem se tornando cada vez mais comum no interior do Amazonas, considerando o lucro buscado pelos infratores, à revelia do interesse público, das leis pátrias e da fauna e flora amazônica. 



    O caso, portanto, é de grave risco à ordem pública, o que somente pode ser remediado com a prisão de Francisco de Menezes Frota, em tese infrator que tornou a exploração clandestina de terra pública e degradação ambiental a sua conduta profissional, considerando a grandiosidade do desmatamento e a reiteração anual de incêndios de ampla extensão. Destaca-se a conduta audaz do investigado em continuar cometendo supostos crimes ambientais mesmo após autuação e embargos expressos lavrados pelo IBAMA (Auto de Infração n.º 7YPM9XST e Termo de Embargo e Interdição da Área n.º 194YR8I5). Esses atos apontam para a insuficiência do Direito Civil e do Direito Administrativo Sancionador, ou mesmo de outras medidas cautelares diversas da prisão, atraindo a aplicação do art. 312 do CPP, que versa sobre a prisão preventiva [...].



    A custódia cautelar também se faz necessária para interromper o suposto delito de associação criminosa, do qual Francisco de Menezes Frota seria o expoente, voltando-se à exploração indevida, extensiva e sistemática de recursos naturais, cujas consequências incluem a destruição irreversível de ecossistemas nativos, a perda de biodiversidade, o comprometimento de serviços ecossistêmicos essenciais, como a regulação do ciclo hidrológico e do clima, o aumento da emissão de gases de efeito estufa decorrente do desmatamento e das queimadas reiteradas, bem como a degradação do solo, tornando-o improdutivo a médio e longo prazo. 



    Assim, a razão está com o Ministério Público Federal, quanto preceitua que a prisão preventiva é necessária, ante as “evidências robustas da existência dos crimes mencionados e indícios suficientes de autoria”, observando, ainda, que as consequências dos delitos são graves e põem em risco a ordem pública e a proteção ambiental (id. 2199195421).



    [...]



    Pela análise do álbum investigativo, verifica-se que o modus operandi adotado por Francisco de Menezes Frota seria contínuo, com o apossamento clandestino de área pública para desmatar, incendiar e criar gado irregularmente, para depois vender. Foi demonstrada na investigação a existência de incêndios em 2021, 2022, 2023 e 2024, delineando uma conduta contínua, reiterada e pensada para ocorrer anualmente, cujos efeitos contribuem para a situação vivida hodiernamente no estado do Amazonas, que, em períodos de seca, convive com fumaça proveniente dos incêndios realizados majoritariamente em sua região sul. 



    Os atos aqui analisados geram efeitos imediatos não só às árvores e ao solo do local, mas também aos próprios habitantes de Boca do Acre/AM, Manaus/AM e inúmeros outros municípios interioranos. Aqui, considera-se a extensão das queimadas no caso concreto, que atingiriam praticamente toda a área ocupada ilicitamente por Francisco Menezes de Frota, conforme Laudo Pericial n.º 365/2024. 



    Cabe ressaltar, também, que o investigado estaria supostamente se desfazendo da Fazenda Recanto do Sucuri, o que indica a aquisição potencial de outras terras, para novamente realizar os atos que constituiriam seu modo de agir consolidado. Também denota a possível continuidade de exploração ilícita da terra por outra pessoa, perpetuando o descumprimento da lei e dos embargos impostos pelo IBAMA, assim como contribuindo para a degradação ambiental. 



    A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois o recorrente é apontado como líder de associação criminosa, voltada à exploração ilícita da terra pública, com desmatamentos em larga escala, uso recorrente de fogo e implantação de pecuária extensiva, valendo-se de interpostas pessoas para ocultar a titularidade e dar aparência de legalidade aos atos. 



    Destacou-se que o acusado seria o mandante das ações de supressão de vegetação nativa, com reiterações de queimadas nos anos de 2021 a 2024, ocasionando impedimento da regeneração natural e a conversão das áreas desmatadas em pastagens, apesar de embargo administrativo do Ibama, o que evidencia continuidade delitiva e desprezo às restrições impostas.



    A estrutura criminosa envolveria ainda arrendamento informal da área para criação de gado, com autorizações para manejo de rebanho, construção de cercas e demais atividades de pecuária na área embargada. 



    Ressaltou-se que a ocultação da verdadeira posse teria se dado mediante falsidade ideológica no CAR, inserindo Sebastião da Costa Mariano como responsável formal pela área, além da utilização de bens e documentos em nome do recorrente. 



    Essas circunstâncias, uma vez que evidenciam a gravidade concreta da conduta delituosa, justificam a imposição da prisão cautelar como meio de assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face do modus operandi empregado na prática do delito.



    [...]



    Por outro lado, quanto à alegação de ilicitude das transcrições das conversas extraídas do aparelho celular, destaca-se que o Tribunal de origem não a examinou, circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    [...]



    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XVIII, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego provimento ao recurso em habeas corpus.



    Nesta ação, a impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ao final, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente